Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732812-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCY MARIA GOMES AGRAVADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: NANCY MARIA GOMES, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão retro informando a devolução do AR( ECarta não encontrado). ID 42119251. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator